Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico impugnado e condenar a parte recorrente (Banco Santander) a realizar a baixa de todo e qualquer débito gerado a partir do referido pacto em seus sistemas internos e externos, bem como a indenizar a parte autora pelo dano moral suportado, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O banco recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, ainda, a ocorrência de error in judicando. No mérito, sustenta que a recorrida contratou cartão de crédito junto ao recorrente, sendo devido o valor cobrado por não ter sido identificada nenhuma falha na prestação de serviços. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e acolhimento da tese de erro in judicando. Não sendo acolhidas as postulações anteriores, requer seja julgado improcedente o pleito autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55557700). Contrarrazões apresentadas (ID 55557706).
3. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado.
4. Do error in judicando. O recorrente aduz que não há provas a sustentar o pleito inicial, além de o julgador não atentar à realidade do caso narrado. Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, procedendo à sua valoração para fundamentar o seu convencimento. Assim, cabe ao Juízo analisar os fatos à luz do ordenamento jurídico, aplicando, ao caso concreto, a solução que entender mais adequada. Logo, eventual irresignação da parte recorrente quanto ao fundamento legal balizador da decisão, não é causa apta a caracterizar a nulidade da sentença. A propósito, essa Turma Recursal entende que: é preciso ressaltar que o art. 6o da Lei 9.099/95 dispõe que "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum." Referido artigo possibilita ao Juiz adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se infere que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda, aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo". (Acórdão 1768331, 07104317120238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O caso em questão apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. Na hipótese caso dos autos, a autora, ora recorrida, faz prova da negativação de seu nome junto ao órgão de proteção de crédito (ID 55557671) além das cobranças enviadas para seu aparelho telefônico (ID 55557672). Todavia, sustenta que não contratou nenhum produto junto ao banco recorrente. Por outro lado, o banco, ainda que plenamente capaz de apresentar provas da contratação legítima pela consumidora e da inocorrência de ilícito nas cobranças, sequer juntou o instrumento que permitisse verificar a aceitação do produto gerador do débito em questão. Ressalte-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, limitando-se a defender a regularidade da contratação, ante o aceite digital da recorrida e o envio de seus documentos pessoais. Por conseguinte, está configurada a falha na prestação do serviço acarretando a responsabilidade pelos danos advindos do fato (art. 14 do CDC).
7. Ademais, as telas inseridas no corpo do recurso, não se inserem na hipótese exceção legal (art. 435 do CPC), e não foram submetidas ao crivo do Juízo singular, impedindo sua análise nesse momento processual, sob pena de configurar supressão de instância.
8. De tal modo, comprovado a falha na prestação do serviço e ausente causa excludente da responsabilidade do fornecedor/o recorrente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
9. No que diz respeito ao dano moral, a negativação do nome da recorrida decorrente de dívida inexistente constitui dano moral in re ipsa. Outrossim, a fixação de R$ 2.000,00 a título de reparação moral é razoável e possui proporcionalidade com os fatos narrados. Portanto, mantenho a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.